Tribunal: TJES
Processo: 0001925-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Curatela; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001925-53.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA DE JESUS PEREIRA
APELADO: RONALD RICHARD PEREIRA GONCALVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0
001925-53.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
:
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

EMBA
R
GADO:

RONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

contra o acórdão (Id.
3
735257)
que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargante, deu provimento ao
r
ecurso
para reformar a sentença apelada e determinar que a recorrente preste contas da curatela de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

Em suas razões (Id. 3887825), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão é omisso

pois deixou de apreciar a possibilidade de se dispensar a recorrente da prestação de contas, já que afirma se tratar de situação excepcional, conforme permite a norma do art. 1.783, do CC/02.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0
001925-53.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
:
M
ARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

EMBA
R
GADO:

R
ONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado, cu
ida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

contra
o acórdão
(Id.
3
735257)

que,
nos autos
da apelação cível
interpost
a
pela ora embar
g
ante
,

deu
provimento ao
r
ecurso
para reformar a
sentença apelada

e determinar
que a recorrente preste contas da curatela de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
é aquela que recai
“
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Nesse sentido,
analisando detidamente
o v. acórdão embargado
,
concluo que
a possibilidade da dispensa da curadora da pres
t
ação de contas foi analisada, contudo, foi afastada visando a garantia do melhor interesse do curatelado e a proteção de seu patrimônio.
Segue trecho do voto vencedor:

“
C
om relação ao prazo para a prestação de tais contas, em que pese a exigência legal, possível constatar que a jurisprudência deste eg. Tribunal vem mitigando tais disposições normativas até mesmo para dispensar o curador de tal prestação, o que, por maior razão, permite fazer com relação ao prazo para o exercício de tais
munus
.

[...]

No caso, por garantir o melhor interesse do curatelado, protegendo de forma efetiva seu patrimônio, e sendo incontroverso que, no âmbito financeiro, a curatela se limita à administração do benefício assistencial pago pelo INSS, no valor de 1 (um) salário-mínimo, não vejo razão para vedar que a prestação de contas se dê na forma do art. 1.757, primeira parte, do CC, ou seja, de 2 (dois) em 2 (dois) anos.”

Outrossim, o art. 1.783, DO CC/02, trata da hipótese em que o curador é cônjuge, casado em regime de comunhão universal de bens,
dispensando-se
a obrigação de prestar contas. No caso dos autos, a curadora é a genitora do curatelado, de modo que não cabe a aplicação do referido dispositivo.

Somado a isso, conforme entendimento pacífico do Colendo STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.023.413; Proc. 2021/0359446-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; DJe 19/08/2022).

Portanto,
observo que resta claro que
as insurgências da embargante
são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0
001925-53.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
:
M
ARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

EMBA
R
GADO:

R
ONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a hipótese suscitada pela embargante não se aplica ao caso dos autos e, por isso, foi rejeitada
, sendo o acórdão claro ao estabelecer as premissas da sua conclusão.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela
Relatora.

Vitória/ES,
14 de março de 2023
.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.